Tribunal: TJES
Processo: 5000526-72.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000526-72.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (TRÊS VEZES). TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVISÃO PERIÓDICA (CPP, ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO). AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. DISPAROS CONTRA POLICIAIS EM SERVIÇO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA. SÚMULA 21/STJ. COMPLEXIDADE E INCIDENTES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jefferson Ribeiro da Silva, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, em processo no qual responde por homicídios qualificados tentados (três vezes) e tráfico de drogas, requerendo liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), sob alegação de excesso de prazo para julgamento pelo Tribunal do Júri e ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias (CPP, art. 316, parágrafo único).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias impõe revogação automática da custódia; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo, após a sentença de pronúncia, diante da não designação de sessão do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a
inobservância do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva
, destaca-se que esta não acarreta revogação automática da custódia, devendo o juízo ser instado a se manifestar, e a omissão fica superada quando há posterior decisão que reexamina, de forma tempestiva, a necessidade da segregação, como na hipótese.

4.
Em relação a ausência de fundamentos
na decisão
, ressalta-se que a prisão preventiva se mantém quando fundamentada em elementos concretos, especialmente na gravidade do
modus operandi
, evidenciada por disparos de arma de fogo contra policiais em serviço durante fuga, e na necessidade de garantia da ordem pública.

5. O risco de reiteração delitiva, indicado por outras ações penais por tráfico de drogas e histórico processual na mesma natureza, revela insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para conter a inclinação delitiva atribuída ao paciente.

6.
No que se refere ao alegado excesso de prazo
, salienta-se que após a sentença de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21 do STJ.

7. O lapso temporal entre a pronúncia (03/05/2024) e a designação do julgamento pelo Tribunal do Júri se justifica pela complexidade do feito e por incidentes processuais, como a necessidade de intimação pessoal de corréu foragido, não se evidenciando desídia do Poder Judiciário.

8. A priorização da tramitação na origem constitui providência adequada para assegurar a brevidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, sem afastar os fundamentos hígidos da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000526-72.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA
(AC)
IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA
, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos do processo nº 0010593-24.2021.8.08.0012, no qual responde por
homicídios qualificados tentados
(três vezes) e
tráfico de drogas
.

Sustenta o impetrante (id. 17812394), em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, destacando que o paciente está preso há 1.487 dias, com sentença de pronúncia proferida em 03/05/2024, sem que tenha sido designada data para o julgamento perante o Tribunal do Júri. Aponta, ainda, a ausência de revisão da prisão nos últimos 90 dias, em descumprimento ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

Assim, requer, em caráter liminar e no mérito, pela concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória e os relatórios policiais informam que no dia 24 de dezembro de 2021, policiais militares avistaram o paciente e o corréu João Victor em atitude suspeita a bordo de uma motocicleta.

Ao receberem ordem de parada, iniciaram fuga, colidindo com duas viaturas. Durante a perseguição a pé, o paciente, agindo com
animus necandi
e para garantir a impunidade do tráfico, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra os policiais SD William, SD Vagner e SD Felipe, que não foram atingidos por erro de pontaria e pronto revide.

Após a abordagem, com o paciente, foram apreendidos pinos de cocaína e buchas de maconha.

Passo, agora, a analisar as teses defensivas.

No que se refere
à tese de ausência de revisão da prisão
prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, verifico que a liminar atingiu seu escopo.

Ao analisar o processo de referência, disponível no sistema Pje, verifico que a Magistrada de primeiro grau, atendendo à determinação deste e. Tribunal, procedeu à análise tempestiva da necessidade da custódia, reafirmando os motivos da segregação.

É sabido que a inobservância do prazo de 90 dias não implica revogação automática da prisão preventiva, devendo o juiz ser instado a se manifestar (
STJ
, AgRg no RHC n. 149.999/RS, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJe de
8/10/2021
). No caso, a omissão foi devidamente sanada.

Quanto
ao pedido de concessão de liberdade provisória
, por ausência de fundamentação, ao contrário do alegado, a prisão não se ampara em gravidade abstrata.

O Juízo de primeiro grau fundamentou a medida na
gravidade concreta
do
modus operandi
— disparos de arma de fogo contra agentes de segurança pública em serviço — e no risco de
reiteração delitiva
, visto que o paciente responde a outras ações penais por tráfico de drogas e já foi absolvido em processo anterior de mesma natureza, demonstrando que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para conter sua inclinação delitiva.

Tais elementos, portanto, justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, não se mostrando adequadas, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão.

No que se refere ao alegado excesso de prazo
, em que pese o paciente estar segregado há mais de 4 anos e a instrução processual já ter se findado com a sentença de pronúncia há mais de 1 ano, não há nos autos elementos necessários que demonstrem a desídia do Magistrado para a designação da audiência perante o Tribunal do Júri.

O paciente foi pronunciado em 03 de maio de 2024. O lapso temporal posterior justifica-se pela complexidade do feito e incidentes processuais, como a necessidade de intimar pessoalmente o corréu que se encontrava foragido após evadir-se do sistema prisional.

Desse modo, não se verifica desídia do Poder Judiciário, mas sim a busca pela regularidade processual necessária para evitar futuras nulidades perante o Conselho de Sentença.

Além disso, a Súmula 21, do STJ dispõe que pronunciado o réu, resta superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Pelo exposto,
CONCED
O
EM PARTE A ORDEM
, tão somente para
ratificar a liminar deferida
, mantendo a determinação de que o Juízo de origem priorize a tramitação do feito para a brevidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo-se, contudo, a segregação cautelar do paciente por seus próprios e hígidos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parte a ordem.